Tribunal: TJES
Processo: 5004598-44.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004598-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PABLO SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004598-44.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PABLO SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução interposto por
PABLO SILVA
em face da decisão que indeferiu a comutação da pena com base no Decreto Presidencial 9.426/2017.

Em suas razões, sustenta o agravante que considerando o tempo de pena já cumprido, inclusive o período a título de prisão cautelar, estariam preenchidos os requisitos objetivos para concessão da comutação da pena.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

31 de outubro de 2022

PEDRO VALLS FEU ROSA

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004598-44.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PABLO SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de agravo de execução interposto por
PABLO SILVA
em face da decisão que indeferiu a comutação da pena com base no Decreto Presidencial 9.426/2017.

Em suas razões, sustenta o agravante que considerando o tempo de pena já cumprido, inclusive o período a título de prisão cautelar, estariam preenchidos os requisitos objetivos para concessão da comutação da pena.

Inicialmente, ao me debruçar sobre o Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) verifico que em 25/12/2017 – data limite para preenchimento dos requisitos necessários ao benefício previsto no Decreto Presidencial 9.426/2017 – o paciente estava condenado a uma reprimenda total de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de pena.

Ainda, nos termos do art. 7º, I, “b” do Decreto Presidencial nº 9.426/2017, em se tratando de reeducando reincidente, a comutação da pena seria concedida na fração de 1/4, desde que o apenado tenha cumprido até a data de 25/12/2017 ao menos 1/3 da pena, o que no caso do agravante seria o equivalente a 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias.

No caso em tela, constata-se que até 25/12/2017 o agravante havia cumprido 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias de pena.

Contudo, do período acima pontuado 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias fazem referência ao tempo de prisão cautelar, não se prestando para fins de indulto.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme precedentes desta Corte Superior,
o período ao qual o Decreto Presidencial 9.246/2017 se refere para fins de indulto é aquele corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar.
2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1887116 GO 2021/0147032-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL 9.246/2017. TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
"É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o período ao qual o Decreto Presidencial se refere, para fins de indulto, é aquele correspondente à prisão pena, não se computando, para o preenchimento do requisito objetivo, o período relativo à detração penal, que se opera diante de constrição por medida cautelar"
( AgRg no AREsp 1789603/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021). 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1789610 GO 2020/0301826-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021)

Assim, afastando-se o tempo referente à prisão cautelar constata-se que até 25/12/2017 o agravante havia cumprido apenas 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 11 (onze) dias de pena, não atingindo assim a fração de 1/3 a que se refere o art. 7º, I, “b” do Decreto Presidencial nº 9.426/2017.

De tal forma, não havendo preenchimento do requisito objetivo, não há que se falar em concessão de comutação da pena.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

16 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.426/2017. TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. DETRAÇÃO PENAL. INDULTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o período de prisão cautelar não está incluso no período previsto no Decreto Presidencial nº 9.426/2017 para fins de concessão de indulto. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.